Tribunal: TJDFT
Processo: 0704882-80.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO DE URGÊNCIA NEGADA. DECISÃO LIMINAR. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida à análise deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em analisar se a sentença deve ser reformada, para que sejacondenada a administradora de plano de saúde apelada ao pagamento de indenização de danos morais à apelante.
2. A relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que os contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, como preveem os artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, o enunciado no 296 da Súmula do Colendo do Superior Tribunal de Justiça dispõe que "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde".
3. A regra prevista no art. 35-C da Lei no 9.656/1998 estabelece que é obrigatória a prestação de serviço médico-hospitalar nos casos de emergência. Assim, diante de situações graves, de urgência e emergência, é dever da operadora do plano de saúde promover os procedimentos médicos indicados ao paciente, independentemente do período de carência.
4. No caso em deslinde, por se tratar de uma relação de consumo, o dever de reparação de danos decorre da responsabilização objetiva, de acordo com o art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor.
5. No presente caso constata-se a ocorrência de dano à esfera extrapatrimonial da apelante, idosa com 72 anos, que procurou instituição hospitalar em razão de cardiopatia e teve atendimento de urgência negado, a despeito de contar, no relatório médico respectivo, que a demora no início do tratamento da mencionada enfermidade poderia ocasionar agravamento do quadro de saúde da paciente, com risco de edema de pulmão.
6. Em relação ao valor das indenizações, tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm aduzido que o arbitramento do montante não pode resultar nem no enriquecimento sem causa da parte, nem mesmo no aviltamento da parte à vista do estabelecimento em valor irrisório, tendo em vista a necessidade de observância do caráter educativo e punitivo do instituto. 6.1. Em relação ao cálculo do montante a ser pago, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, estabeleceu, no julgamento do Recurso Especial no 959.780-ES o hoje conhecido “método bifásico” com o intuito de encontrar um termo perficiente para a quantificação dos danos morais.
7. A partir da análise da conduta do prestador de serviço e do consumidor e do abalo jurídico extrapatrimonial causado à apelante, bem como da condição financeira das partes, diante dos parâmetros adotados por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos, mostra-se razoável e apropriado às peculiaridades do caso em exame fixar o valor da indenização de danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), como foi, aliás, pleiteado pela apelante.
8. Recurso conhecido e provido.

.